Tribunal: TJBA
Processo: 8117879-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117879-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIALVA ALVES SOUZA MORAIS

Advogado(s)
:
FABIO RUBINALLE SOUZA MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta PASEP. O acórdão embargado, ao aplicar o Tema 1150 do STJ, fixou o termo inicial da prescrição na data do saque integral dos valores em 2006, rechaçando a tese da ciência inequívoca em 2024, após obtenção de extratos. A Embargante alega omissão na análise de precedentes e contradição na interpretação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Verificação da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, decorrente da definição do termo inicial do prazo prescricional decenal em demandas relativas a desfalques em contas PASEP, sob a égide do Tema 1150 do STJ.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada a controvérsia, estabelecendo a interpretação jurídica de que a ciência inequívoca da lesão, para fins prescricionais, ocorre objetivamente no momento do saque integral dos valores, e não mediante a obtenção posterior de extratos. A discordância da parte quanto à interpretação do Tema 1150 e a pretensão de prevalência de tese jurídica não acolhida configuram mero inconformismo, estranho à natureza dos aclaratórios. Não há omissão a ser sanada, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A interposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se presta à rediscussão do mérito julgado, nem à modificação da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, configurando mero inconformismo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117879-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIALVA ALVES SOUZA MORAIS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08